Tribunal: TJES
Processo: 5014987-75.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014987-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014987-75.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO JOVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A., EVOQUE MOTORS - VEICULOS E NEGOCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS E DE EMBARAÇOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA NÃO COMPROVADAS DURANTE INSTRUÇÃO. PEDIDO NOVO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que: i) rejeitou o pedido de compensação por danos morais; ii) rejeitou a inclusão de parcelas vencidas no curso da demanda para fins de reparação material. Além disso, o Recorrente formula pedido novo, consistente em obrigação de fazer direcionada ao réu BANCO VOTORANTIM, para que exclua o financiamento realizado no nome do consumidor de seus cadastros, além da aplicação de multa por descumprimento de liminar. Em contrarrazões, pugna o requerido BANCO VOTORANTIM, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto ao novo pedido formulado pelo Recorrente em sede recursal (obrigação de fazer em face do BANCO VOTORANTIM), evidente que se trata de pretensão impossível de ser conhecida nesta fase processual, tendo em vista que vedada a inovação recursal em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual deixo de conhecer do pedido.

(3). Em relação ao pedido de aplicação de multa, entendo que tal pretensão deve ser veiculada junto ao Juízo de origem, oportunidade em que deverá ser analisada eventual aplicação de astreintes quanto à inobservância do comando judicial supostamente violado, não se prestando o presente recurso para tal desiderato.

(4). No mérito, em primeiro lugar, quanto à inclusão de parcelas pagas durante o curso da demanda para fins de reparação material do Recorrente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não houve juntada dos comprovantes de pagamento das mencionadas parcelas do financiamento até o momento da prolação da sentença, tendo sido acostados apenas quando da oposição dos embargos declaratórios, ou seja, após o término da instrução. Ainda que se trate de relação jurídica de trato sucessivo (o que, em tese, permitiria a inclusão desses valores no montante a ser restituído ao consumidor), do exame dos pedidos feitos à exordial, não há menção de inclusão de eventuais parcelas a serem adimplidas no curso da demanda para fins de reparação material, de modo que a pretensão ora veiculada extrapola os limites do próprio pedido formulado pela parte autora, razão pela qual irretocável a r. sentença nesse particular.

(5). Por outro lado, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente extrapola o mero dissabor, tendo em vista que, para além do prejuízo econômico advindo da falha perpetrada pelo recorrido EVOQUE (consubstanciada na comercialização de veículo com vícios ocultos e embaraços legais referentes à sua documentação junto ao órgão de trânsito competente), foi privado da utilização de automóvel em seu cotidiano, tudo a denotar patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação. Nesse ponto, considerando que os transtornos vivenciados pelo Recorrente se deram em razão de falha exclusiva do recorrido EVOQUE, não há que se falar em responsabilização do BANCO VOTORANTIM, cuja atuação se limitou à contratação de financiamento.

(6). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando apenas o Recorrido EVOQUE MOTORS - VEICULOS E NEGOCIOS LTDA em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Mantém-se incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)